Tribunal: STF
Processo: HC 67581
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-05
Data de publicação: 1989-09-05

Ementa:
' HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE, NO CASO.
QUESITOS: INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, NA FORMULAÇÃO.
PROTESTO POR NOVO JÚRI. PENA ACIMA DA PREVISTA. PRAZO ULTRAPASSADO.
EMBORA OS ATOS QUE, SEGUNDO A INICIAL, DARIAM MARGEM A NULIDADE DA
AÇÃO PENAL, SEJAM ATRIBUIDOS AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, E O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SER CONSIDERADO O COATOR, SE JA JULGOU ELE A APELAÇÃO
E NÃO RECONHECEU NULIDADES, AINDA QUE NÃO APRECIADO TODOS  OS PONTOS
EM QUE AGORA SE ALICERCA O 'WRIT'. A COMPETÊNCIA, ASSIM, E DO S.T.F.
E POSSIVEL O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, SE E CERTO QUE FOI ISSO
REQUERIDO PELO PRÓPRIO ADVOGADO DO RÉU, APESAR DE ANTERIORMENTE TER
SIDO TAL DESMEMBRAMENTO NEGADO. E QUE O NÃO COMPARECIMENTO DO
ADVOGADO DO RÉU, AO JULGAMENTO, FATO NOVO PORTANTO, LEVOU O JUIZ A
ADIAR PROCESSO DESTE, REALIZANDO-O QUANTO A OUTROS CO-REUS.
PREJUIZO QUE, ADEMAIS, NÃO SE CONFIGURA.
NÃO HAVENDO MA FORMULAÇÃO DE QUESITOS, NEM NA ORDEM EM QUE FORAM
APOSENTADOS, NÃO SE PERCEBENDO ONDE PODERIA HAVER DUVIDAS ENTRE OS
JURADOS, NÃO HÁ COMO ANULAR O JULGAMENTO.
EMBORA SEJA CERTO QUE O RECONHECIMENTO DE ATENUANTE IMPORTASSE EM
REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO LIMITE QUE JUSTIFICARIA NOVO JÚRI,
INCABIVEL SEQUER O EXAME DE TAL PONTO, SE O PRAZO DO PROTESTO
PREVISTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 607 DO CPP FOI ULTRAPASSADO.